Tribunal: STF
Processo: RE 409997
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
I. - Servidor público, ainda
 que não goze de estabilidade excepcional, não pode ser exonerado do
 cargo sem a observância do devido processo legal.
II. - Agravo não
 provido.